Tribunal: STF
Processo: HC 135567
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Embargos Declaratórios recebidos como agravo regimental em Habeas Corpus. Condenação por Estupro de Vulnerável. Execução provisória. Possibilidade.



    1. Não cabem embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.



    2. A execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Precedentes do Plenário do STF. 



    3. A orientação adotada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, não significou aplicação retroativa de lei penal mais gravosa. Precedentes. 



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.